Tribunal: TJDFT
Processo: 0728119-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. “GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE”. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ATUAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE VIGILÂNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
1. Conforme Enunciado 479 do c. STJ, as "instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. A Resolução no 4.292/2013 do Banco Central do Brasil - BCB dispõe sobre a transferência de operações de crédito, vedando a adoção de procedimentos alternativos com vistas à obtenção de resultado semelhante ao da portabilidade (art. 2o).
3. Caso a Instituição Financeira tenha ciência de que o consumidor deseja realizar transferência de operação de crédito, a contratação deve ser assistida, observando-se a Resolução no 4.292/2013 do BCB, de modo que o devedor seja esclarecido que os recursos são repassados via TED – Transferência Eletrônica Disponível, sem intermediação de terceiros (art. 7o).
4. Por força do que dispões a Resolução CMN 4.935 de 29/07/2021, o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado”.
5. Na hipótese de suspeita de estelionato praticado por intermediador de operação de crédito, cabível a inversão do ônus da prova, para que a Instituição Financeira demostre a adoção das cautelas determinadas pelas normas de regência, de modo a restar configurado o fortuito externo, por culpa exclusiva da vítima.
4.Recurso conhecido e provido.